Tribunal: TJPA
Processo: 0021842-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021842-20.2015.8.14.0301

APELANTE: ESPLANADA BRASIL SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PIRES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N° 0021842-20.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FRANCO

ADVOGADO: RENAN SENA SILVA OAB/PA 18.845

EMBARGADO:ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR – OAB/CE 13.371-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PARA ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FRANCO nos autos de Apelação Cível interposta por ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS, alegando omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Alega o embargante que o acórdão restou omisso em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, pleiteando a majoração dos honorários em favor da parte vencedora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, o acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, conforme o art. 85, §11 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, é necessário o preenchimento cumulativo de requisitos, incluindo a incidência imediata da norma do art. 85, §11 do CPC de 2015, o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso, e a verba honorária sucumbencial devida desde a origem.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para majorar em 1% os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando os critérios estabelecidos no art. 85, §11 do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 85, §11 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.022 do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FRANCO
, nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS,
Segue a ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PARA ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL LOCADO. AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECEBIMENTO DAS CHAVES. PERDA DE OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. TEMA 1.076/STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 292, CPC. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, razão pela qual requer, por meio dos Declaratórios, que seja sanado o vício apontado, salientando que no caso de desprovimento do recurso de apelação, os honorários serão majorados em favor da parte vencedora.

Sustenta a configuração de todos os requisitos legais para majoração dos honorários, pleiteando, portanto, o provimento dos declaratórios, suprindo a omissão apontada.

Em contrarrazões (ID 22250008), o recorrido pugna pela admissibilidade dos aclaratórios.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação do embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ que, em casos análogos de acolhimento de Embargos de Declaração, assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Assim,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para tão somente majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025